Tribunal: TJMT
Processo: 0001323-81.2004.8.11.0078
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001323-81.2004.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (ADVOGADO), CEZAR BENEDITO SERAFINI - CPF: 256.273.179-49 (APELANTE), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO), MARISETE ORO SERAFINI - CPF: 802.124.929-34 (APELANTE), CARLOS ROBERTO SIMONETI - CPF: 213.363.429-00 (APELADO), JOAO CARLOS HIDALGO THOME - CPF: 068.114.198-06 (ADVOGADO), NELI DEDONATI SIMONETI - CPF: 593.118.431-72 (APELADO), V W RECAPADORA DE PNEUS LTDA - EPP - CNPJ: 03.979.179/0001-69 (APELADO), FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS FILHO - CPF: 195.941.353-87 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO LEITE - CPF: 066.796.788-54 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA
–PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA, CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PEDIDO REIVINDICATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE, COM DECLARAÇÃO,
EX OFFICIO
, DA TITULAÇÃO – SENTENÇA FUNDAMENTADA EM LAUDO COMPLEMENTAR DE ESTUDO DA CADEIA DOMINIAL CAPA A CAPA – VÍCIO NA ORIGEM QUE NÃO PODE SER DECLARADO DE OFÍCIO – NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA COM PARTICIPAÇÃO DO INTERMAT – HIGIDEZ DA TITULAÇÃO EXPEDIDA PELO INSTITUTO DE TERRAS – ART. 252 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS – REQUISITOS DO ART. 1.228 DO CC/02 COMPROVADOS – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – NÃO CONFIGURADA ANTE A PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE INJUSTA E INEXISTÊNCIA DE BENFEITORIAS REALIZADAS – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – VERBA DEVIDA PELA PRIVAÇÃO DO USO E FRUIÇÃO DO BEM – VALOR EQUIVALENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TERMO INICIAL –CITAÇÃO VÁLIDA – PRECEDENTES –
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O juiz não está autorizado a reconhecer e decretar de ofício a nulidade do título e do registro no bojo da demanda reivindicatória, fim para o qual é necessária a propositura de pretensão específica, seja em sede de reconvenção, seja mediante a propositura de ação própria, com a participação daqueles que poderão ser afetados pela invalidação do título e do registro, conforme estabelecem o artigo 1.245, § 2o, do Código Civil e o artigo 214, § 1o, da Lei de Registros Públicos.

A ação reivindicatória é o meio pela qual o autor busca a posse do bem através do fato de ser proprietário, sendo concebida como a pretensão ajuizada pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário (art. 1.228, CC), cuja procedência exige a satisfação de três requisitos específicos e necessários, quais sejam,
“(i) a prova do domínio da coisa reivindicada; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta.”
(REsp 1152148/SE).

Constatada a presença, com base em critérios objetivamente considerados, de todos os requisitos indispensáveis para o sucesso da ação reivindicatória, quais sejam, que o autor é proprietário do imóvel, que o mesmo esteja devidamente individualizado e de que a posse exercida pelo réu é injusta,
ex vi
do art. 1.228 do CC/02, inconteste é a procedência da demanda.

Quem alega exceção de usucapião, como matéria de defesa, tem o ônus de provar a existência de posse
ad usucapionem
pelo lapso de tempo suficiente para a aquisição do domínio, além do exercício manso, pacífico, ininterrupto e de boa-fé, o que não ocorreu no caso em análise.

“A ocupação não remunerada do imóvel enseja enriquecimento sem causa de quem indevidamente usufruiu bem alheio, devendo os invasores ressarcir os proprietários em valor equivalente ao aluguel do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença”
(N.U 0002455-71.2010.8.11.0044, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 12/12/2014), a contar da citação.

Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais, com inversão do ônus sucumbencial. Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0001323-81.2004.8.11.0078

APELANTES:

CÉZAR BENEDITO SERAFINI E MARISETE ORO SERAFINI

APELADOS:

CARLOS ROBERTO SIMONETI, NELI DEDONATI SIMONETI E VW RECAPADORA DE PNEUS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto por
CÉZAR BENEDITO SERAFINI
e
MARISETE ORO SERAFINI
nos autos da
Ação Reivindicatória
no. 1323-81.2004.8.11.0078 (Cód. 25151), movida em face de
CARLOS ROBERTO SIMONETI, NELI DEDONATI SIMONETI
e
VW RECAPADORA DE PNEUS LTDA.
, pelo qual objetivam a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, Dr. Conrado Machado Simão, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e declarou,
ex officio
, a nulidade do título definitivo trazido aos autos, que conferiu
”a propriedade da área de terras denominada ‘Lote 20, Gleba Duas Barras’
”, nos termos do artigo 166, inciso IV, do Código Civil.

Em suas razões, os apelantes reiteram que são proprietários e legítimos possuidores de uma área de 1.995,5767 hectares, destacada do Lote 20 da Gleba Duas Barras, denominada Fazenda Esperança, situada no Município de Sapezal e registrada no Cartório de Registro de Imóveis (CRI) da respetiva Comarca, sob a matrícula no. 189.

Reafirmam que o Lote 20 da Gleba Duas Barras foi adquirido pelos autores do Estado de Mato Grosso, por meio do Título Definitivo no. 00227203933, registrado em 09/06/1986 junto ao CRI de Diamantino sob o no.
19.379
e, posteriormente, matriculado no CRI da Comarca de Tangará da Serra sob o no. 19.471.

Relatam que os demandados, entre os meses de setembro e outubro de 2003,
“esbulharam parte de sua propriedade rural (derrubando cerrado existente, praticando toda a sorte de atos de esbulho, derrubando marcos originais do imóvel e ameaçando a equipe que haviam contratado para fazer trabalhos de agrimensura na área), causando-lhes danos
”.

Preliminarmente
, defendem a nulidade da sentença proferida por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o juízo decretou, de ofício, a nulidade do título de propriedade dos autores, reconhecendo supostos vícios no Processo Administrativo no. 10971/0524, instaurado no âmbito das atribuições do Intermat, o que, como demonstrado nos aclaratórios opostos em face da sentença, revela
flagrante contradição
da fundamentação, bem como evidencia julgamento
extra petita
, violando a regra processual que veda a decisão surpresa.

Suscitam, igualmente, que o juízo foi omisso no enfrentamento de questões controvertidas e relevantes à solução da lide, especialmente pelo fato de
“não analisar a farta prova documental e testemunhal que demonstra o exercício de posse por parte dos autores e o esbulho possessório cometido pelos réus”
e, também, por confundir os requisitos legais das ações reivindicatórias e das demandas possessórias, de modo que tratou o caso como reintegração de posse fosse.

Frisam que, a luz do inciso IV do § 1o do artigo 489 do Código de Processo Civil, o juiz sentenciante fica obrigado ao enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo, capazes, em tese, que infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador.

Repisam que, omisso o juízo no enfretamento de relevantes questões que foram deduzidas, necessária é a desconstituição do
decisum
por
“negativa de prestação da tutela jurisdicional”.

Arguem, ainda em sede preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação válida e por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo sentenciante não indicou as provas que embasaram a conclusão de que os apelantes
“nunca exerceram posse sobre a área litigiosa, bem como que os réus não cometeram esbulho possessório”
.

Argumentam, no aspecto, que alegaram e provaram no curso da instrução, especialmente nos memoriais finais escritos, o preenchimento dos requisitos legais ao sucesso da demanda reivindicatória, assim como o descabimento da alegação de usucapião pelos réus.

Salientam que
“a simples leitura da sentença (não integrada, efetivamente, pela decisão dos Declaratórios) evidencia que não foram indicadas as provas (específicas) que levaram o Juízo a quo à conclusão de que os autores não preenchem os requisitos da reivindicatória, impondo o reconhecimento de que o decisum se encontra não fundamentado e, de conseguinte, cerceou o direito dos autores à ampla defesa, em especial, sobre a matéria de mérito e de valoração da prova”
.

Invocam, também na seara preliminar, a nulidade da sentença por ter sido proferida
extra petita
, violando, de tal modo, os princípios da correlação e da vedação de decisão surpresa, já que eventual irregularidade do processo administrativo de alienação das terras pelo Intermat, ocorrida há mais de trinta e cinco anos, não é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juízo sentenciante.

Argumentam, no mais, que não é possível o reconhecimento de nulidade do título dominial e nem o afastamento da presunção de veracidade do registro imobiliário no bojo da ação reivindicatória, o que deve ser objeto de ação própria, anterior ou concomitante à ação petitória respectiva.

Assentam, no ponto, que
“a lei não autoriza o juiz a reconhecer de ofício nulidade de processo administrativo findo há mais de 35 anos, nos autos de ação reivindicatória em que sequer figura como parte o INTERMAT (ente público que promoveu a alienação de terras aos autores)
; que
“é flagrante a ocorrência de decadência administrativa”
; e que
“ainda que se entendesse se tratar de matéria cognoscível ex officio, a sentença violou garantias constitucionais e processuais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório [...] e vedação à decisão surpresa”
.

Meritoriamente
, os apelantes defendem que restaram demonstrados os requisitos indispensáveis ao sucesso da demanda reivindicatória, asseverando que estão comprovadas a titularidade do domínio, a individualização da coisa e a detenção injusta dos réus sobre o imóvel reclamado.

Destacam, no tocante, que o juízo sentenciante faz confusão entre os requisitos da demanda petitória e aqueles exigíveis nas ações possessórias, de forma que, em se tratando a reivindicatória de ação do proprietário, é desnecessária a demonstração da posse, já que a pretensão almeja reaver o imóvel daquele que injustamente exerce posse sobre o bem.

Esclarecem, de outra parte,
“que todas as menções feitas pelo Juízo na sentença sobre conclusões de laudo pericial – não dizem respeito ao Laudo Pericial Judicial –, mas sim a trabalho técnico elaborado pelo Engenheiro Agrimensor Luiz da Silva”
que é assistente técnico dos requeridos.

Afirmam, nesse sentido, que, além de desprezar o laudo pericial judicial, o juízo se apega, parcialmente, a afirmações de trabalho técnico apresentado pelo assistente dos demandados.

Frisam que, embora o juízo reconheça a natureza petitória da demanda ajuizada, concluiu que
“os autores não têm direito à proteção possessória porque nunca exerceram posse sobre o imóvel que titulam e porque não há prova do esbulho possessório cometido pelos réus”.

Discorrem acerca das diferenças que permeiam a proteção possessória da proteção petitória.

Invocam o equívoco do juízo sentenciante quanto à natureza da demanda, que, de natureza real e proposta com fulcro no artigo 1.228 do Código Civil, depende da comprovação da propriedade sobre o imóvel, da individualização da coisa e da posse ou detenção injusta, cujos requisitos estão demonstrados por meio da certidão de registro imobiliário e pela comprovação de esbulho e ocupação indevida da área litigiosa pelos demandados.

Argumentam que, apesar disso, o juízo
a quo
não analisou nenhuma das provas produzidas nesse sentido, cuja linha argumentativa lançada na sentença foi no sentido de que não há posse injusta porque nunca exerceram posse sobre o imóvel que titulam.

Afirmam que
“diversamente da conclusão contraditória a que chegou o juízo a quo, a situação reconhecida na própria sentença leva à conclusão de que a posse exercida pelos réus sobre a área titulada pelos autores é, necessariamente, uma posse injusta, apta a autorizar a procedência da ação reivindicatória”
.

Referem que, a par disso, o juízo sentenciante igualmente despreza o laudo pericial judicial
“ao afirmar a inexistência de posse injusta por parte dos réus, uma vez que o Expert concluiu que houve esbulho possessório e que esse foi praticado pela SAVUCOL e por CARLOS SIMONETI em 2003/2004, como explicitado no item 12.2, ‘d’, do Laudo Pericial”
.

Dizem que, a teor da prova colhida nos autos, em especial as provas testemunhal e documental produzidas, ficou demonstrado que os apelantes e seus antecessores sempre zelaram pelo imóvel em disputa, o que é reconhecido, inclusive, pelo poder público municipal.

Sustentam que está provado nos autos que a Família Serafini exercia posse sobre a área litigiosa desde a década de 80, restando indene de dúvidas, inclusive, que no ano de 1987 realizaram desmate de cerca de 100 hectares na propriedade.

Afirmam, de outra parte, que
“os requeridos não fizeram prova de que exerciam posse sobre a área reivindicada, tanto menos que preenchem os requisitos legais para reconhecimento da alegada usucapião”
.

Reafirmam a impossibilidade da decretação de nulidade do título dominial para efeitos de improcedência da ação reivindicatória, ao que referem ser imprescindível o manejo de ação própria com a participação do Intermat.

Destacam, no tocante, que, além de não haver nos autos pedido de decretação de nulidade do processo administrativo do Intermat e, nem mesmo, do título dominial expedido pela autarquia estadual, referida constatação não poderia conduzir, por si só, a improcedência da demanda, uma vez que o título se encontra devidamente registrado, do que deflui a presunção de veracidade, que não pode ser afastada por supostos vícios procedimentais eventualmente identificados no processo administrativo que orientou a aquisição do imóvel.

Argumentam, mais uma vez, que o juízo,
“ao fundamentar a nulidade do título dominial na nulidade do PROCESSO ADMINISTRATIVO DO INTERMAT N° 10971/0524”,
proferiu sentença
extra petita
, já que a matéria nem mesmo foi arrolada como ponto controvertido na decisão saneadora lançada nos autos.

Acrescentam, ainda, que, além do Intermat não figurar como parte na ação reivindicatória, o que seria necessário para a declaração incidental da nulidade, é flagrante a decadência administrativa, conforme previsão do artigo 26 da Lei Estadual no. 7.692/2002.

Alegam que, nos termos do artigo 1.245, § 2o, do Código Civil,
“a decretação de invalidade do título de domínio deve ser promovida – em ação própria -, isto é, em ação declaratória e enquanto não se promover tal ação o registro permanece válido e o adquirente continua a ser tido como dono do imóvel”
.

Aduzem, igualmente, que, em decorrência do preenchimento dos requisitos da reivindicatória, além do descabimento da alegação de usucapião como matéria de defesa, deve ser deferido o pedido de imissão na posse do imóvel e os réus condenados à reparação dos danos causados desde a prática do ato esbulhativo, a serem apurados em liquidação de sentença.

Rogam, nestes termos, pelo acolhimento das preliminares suscitadas e, sendo outro o entendimento, no mérito, pelo provimento do recurso, para o fim de que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pleito reivindicatório, com a imediata imissão dos apelantes na posse do imóvel reivindicado e a condenação dos apelados à reparação dos danos por eles provocados (
sic,
Ids 76985692/76985700
).

Preparo recursal recolhido (Id
76985701
).

Os apelados apresentaram
contrarrazões
.

Relatam, de início, que os apelantes não atacam nesta via recursal as graves violações da Lei de Terras apontadas na sentença.

Afirmam na peça defensiva que as alegações de nulidade da sentença, fulcradas na ausência de enfrentamento das questões elencadas nos embargos de declaração, outrora opostos pelos apelantes, não procedem, isso porque, a teor de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o juízo deve observar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda.

Salientam, no mesmo sentido, que não há falar nos vícios apontados no apelo, sequer em decisão surpresa, já que as questões atinentes ao título foram tratadas no curso da ação, a respeito das quais, inclusive, os apelados formularam quesitos à perícia realizada, abordando aspectos do processo administrativo que resultou na emissão do título dominial.

Defendem, assim, a rejeição da preliminar invocada, ao argumento de que os graves vícios identificados no processo administrativo de titulação, conduzido pelo Intermat, implicam nulidade insanável, cujo decurso do tempo não convalida o ato e, assim, não faz incidir a decadência arguida.

Mencionam que
“Negar a possibilidade de o Juiz decretar a nulidade mesmo diante de prova insofismável da existência de vícios graves no processo administrativo que gerou o título dominial é negar a aplicação do artigo 166, inciso IV, combinado com o artigo 168, parágrafo único, ambos do CC”
.

Referem que
“a prova dos vícios foi feita no interior do processo e submetida ao contraditório”
, não constituindo, dessa forma, surpresa alguma aos apelantes.

Argumentam, de igual modo, que não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, visto que o juízo decidiu sobre a invalidade do título dominial dos apelantes como questão antecedente e, com base nisso, deliberou pela improcedência da reivindicatória, cuja demanda pressupõe a existência de propriedade válida e legítima, que não ficou demonstrada no caso.

Sustentam, também, que, embora o juízo tenha se valido do parecer apresentado pelo assistente técnico, referido documento é
“absolutamente coincidente com o laudo pericial no tocante ao apontamento das diversas e graves irregularidades existentes no processo administrativo que gerou os nulos títulos dominiais”
.

Refutam, outrossim, a propalada nulidade por julgamento
extra petita
, alegando, para tanto, que à evidência dos graves vícios constantes do título aquisitivo dos antecessores dos apelantes
“impunha-se a aplicação do disposto nos artigos 166, inciso IV, combinado com o artigo 168, parágrafo único, ambos do CC”
.

Reafirmam que sobre a prova pericial que apurou os vícios do processo administrativo inerente à titulação, foi dada às partes a oportunidade de manifestação, da qual não se valeram os apelantes.

Contrapõem-se à alegada negativa de contraditório e à arguição de surpresa pelos apelantes, ao argumento de que a matéria relativa aos vícios do título surgiu antes do julgamento e baseou o pedido de nulidade formulado em memoriais, cujo pleito foi acolhido na sentença.

Alegam, ainda, que
“as nulidades absolutas existentes no processo administrativo do qual resultou o título dominial dos Apelantes não são passíveis de ratificação, nem se sujeitam a decadência ou prescrição”
.

Sustentam, acerca do mérito do apelo, que a prova testemunhal aponta ao fato de que os apelantes
“já estavam oferecendo à venda áreas públicas que sequer lhes haviam sido transferidas em 1985”
.

Aduzem que, diante de mencionado fato, o Código de Terras e o respectivo regulamento foram violados nos processos administrativos de alienação conduzidos pelo Intermat.

Destacam que o documento apresentado pelos apelantes,
“que deu origem à matrícula n. 19.379 (fl. 16), transferida para o RGI de Tangará da Serra (MT) onde tomou o n. 19.471 (fl. 13) e, finalmente matriculada sob n. 189 do RGI de Sapezal RGI (fl. 12), é absolutamente nulo, porque sua origem é totalmente viciada juridicamente”
.

Referem que
“O título originário (fl. 15 verso) foi emitido pelo Estado de Mato Grosso para Irineu Heitor Serafini em 04 de março de 1986 na extensão de 2.995,5776 hectares, e a alienação de terras públicas estava subordinada à Lei Estadual n. 3.922, de 20 de setembro de 1977, e ao seu Regulamento”
, em relação ao qual o perito esclareceu que
“Cézar concorreu, na licitação, ao Lote n. 23 (ver fl. 615), mas ao final lhe foi expedido Título Definitivo do Lote n. 20”
, que também apontou o
“descumprimento dos artigos 27 e 28 do REGULAMENTO DO CÓDIGO DE TERRAS deste Estado”
.

Salientam, no ponto, que
“não foram cumpridas as exigências e formalidades legais fixadas na Lei n. 3.922/77 e no Decreto n. 1.260/78”
, e que o processo administrativo no 0524/1983 não foi instruído com o respectivo edital de licitação e nem mesmo com a ata da comissão julgadora e com o contrato preliminar, que, segundo o disposto no Regulamento do Código de Terras, constituem elementos obrigatórios para a alienação.

Acrescentam, ainda, que, no concernente ao Lote 23 (
único objeto de proposta feita por Cézar
), houve pagamento do preço com atraso de algumas parcelas e, também, em relação aos Lotes 23 e 20
“sequer constam dos autos que o profissional designado para medição e demarcação tenha expedido intimações por carta aos confrontantes”
, restando violados, assim, os artigos 21 e seguintes do Regulamento, além de ter sido ignorada
“a exigência do artigo 27”
por não ter
“havido publicação de aviso público para que interessados pudessem se manifestar sobre os autos de medição”
.

Mencionam, igualmente, que a prova dos autos não esclarece por qual motivo inexiste qualquer parecer jurídico em relação ao Lote n. 20, sendo que este acabou sendo transferido de formal ilegal, uma vez constatado pelo perito que no processo fornecido pelo Intermat consta somente a proposta feita por Cézar em relação ao Lote 23, demonstrando que
“ele não fez proposta e nem participou da referida concorrência para a aquisição do Lote n. 20”
.

Sinalizam, nestes termos, que
“não houve regular procedimento licitatório”
para a aquisição tanto do Lote 23 quanto do Lote 20.

Explicam, também, que, apesar da prova testemunhal indicar suposta permuta aos apelantes, saindo dos Lote 23 para o Lote 20, o Código de Terras e o Regulamento nada disciplinam acerca dessa possibilidade.

Defendem, com base nisso, a nulidade do título.

Lado outro, apontam incongruências não esclarecidas no laudo pericial, especialmente no que concerne à posição e à confrontação da área disputada, já que, havendo apontamento de confrontação com a propriedade de Seno Schweig, titular do Lote no 38, o Lote no 19 deveria estar localizado de frente para aquele, o que demonstra que os apelados não ofenderam o domínio dos apelantes e, se assim o tivessem, em qual extensão fosse.

Mencionam que tudo isso comprova que o imóvel de que exercem posse é diverso daquele reclamado pelos apelantes, tornando-os carecedores de ação.

Ponderam que a prova testemunhal reforça a improcedência da ação reivindicatória.

Referem, de outra parte, que
“a posse de Idelmo Corradi sobre o território foi bem demonstrada desde 1984/1985, sem interrupções. À empresa dos Apelados Carlos e Neli foi vendida a área de 2.792,00 hectares, a eles posteriormente transmitida para, parcialmente, constituir parte de área de proteção ambiental da Fazenda Natureza Feliz, também conhecida por Chapadão das Emas/Suvaco da Cobra”
.

Frisam que o fato de a perícia ter apontado que o domínio adquirido pelos apelados não está localizado onde indicado não impede que se oponham à pretensão dos apelantes mediante a arguição de exceção de usucapião caso considerada sobreposta a área disputada.

Rechaçam o pleito indenizatório, dada a ausência de provas quanto ao alegado esbulho, e, ao final, rogam pelo desprovimento do apelo (
sic,
Ids
76985703/76985707).

Foi acostado o relatório de mídias (Id 76985709).

Processado o recurso, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,

conheço

o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 do Código de Processo Civil.

Como relatado, os ora recorrentes buscam com o presente recurso infirmar a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, de ofício, declarou a nulidade do título dominial que lastreia a ação de natureza petitória.

Antes de adentrar ao mérito da questão posta, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria em julgamento.

Consta da exordial (Ids 76976474/76976475), que os apelantes/autores propuseram a presente ação reivindicatória ao fundamento de que são legítimos proprietários e possuidores de área de 1.995,5767 hectares, destacada do Lote 20 da Gleba Duas Barras, denominada Fazenda Esperança, situada no Município de Sapezal e registrada no Cartório de Registro de Imóveis (CRI) da respetiva Comarca, sob a matrícula no. 189.

A justificar o pleito, os apelantes alegam, em síntese, que no mês de outubro do ano de 2003 a citada área foi parcialmente esbulhada

pelos apelados, os quais teriam ingressado no imóvel munidos de
máquinas agrícolas
e
implementos pesados
, dissipando o cerrado que existia na
parte oeste, mais precisamente na divisa com o primeiro requerido, ou quem de direito
, derrubando os marcos divisórios até então existentes e colocando placas no local (
sic,
Id 76976474).

Diante da ausência de pedido de tutela antecipada, os requeridos foram intimados para apresentar defesa escrita, as quais foram regularmente impugnadas pelos autores, vindicando inicialmente pelo julgamento antecipado da lide, e em pedido sucessivo, a antecipação da tutela possessória, consistente na determinação para que os requeridos imediatamente devolvessem o imóvel reivindicado (fls. 281/296 – Ids 76985472/76985473).

Por meio da decisão de fls. 358/361 (Id 76985491), foram rejeitadas as preliminares suscitadas pelos requeridos, quais sejam, a carência da ação e a ilegitimidade passiva da empresa Savulcol – Sapezal Vulcanização e Comércio de Pneus Ltda., bem como afastada a pretensão do julgamento antecipado da lide e indeferida a tutela antecipada, além de ser determinada a reunião dos presentes autos com àqueles registrados sob os no. 107/2004 (Código 24244), 293/2004 (Código 25151) e 294/2004 (Código 25152), por força da conexão (posteriormente também foi determinada a reunião ao feito de usucapião no. 251/2005 – Cód. 28139), e deferidas as provas oral, documental e pericial (
una
para todos os processos acima enumerados, com exceção da usucapião), sendo, nesta oportunidade, nomeado o Engenheiro Agrônomo, Sr. Jovani Luiz de Souza, declarando-se saneado o feito com a fixação dos seguintes pontos controvertidos:

“
a)
a posse e seus requisitos, inclusive, os seus limites, localização e extensão;
b)
o esbulho da posse e por quem;
c)
a data da posse e a data do esbulho;
d)
a perda da posse;
e)
se houve posse por parte dos requeridos, a que título, se de boa-fé ou má-fé;
f)
o que há de benfeitorias no imóvel e quem as fez
. Ressalte-se que os demais pontos controvertidos, serão dirimidos por intermédio de apresentação de novos documentos ou com a prova pericial. (...)”
(Grifos nossos)

O feito então seguiu com o seu regular processamento, mediante apresentação dos quesitos das partes e indicação dos assistentes técnicos, apresentação do laudo pericial confeccionado em duas partes, manifestação dos litigantes acerca da conclusão pericial, realização de audiência de instrução e julgamento com depoimento das partes e oitiva das testemunhas arroladas, juntada de outros documentos, e apresentação de memoriais escritos, sobrevindo a sentença aqui hostilizada, em que o i. magistrado
a quo
, amparado
exclusivamente
no denominado “Laudo Complementar”, correspondente ao parecer elaborado pelo assistente técnico indicado pelos réus, Sr. Engenheiro Agrimensor Luiz da Silva (fls. 863/872 – Ids 76985632/ 76985634), reconhecendo, de ofício, a nulidade do título definitivo que
conferiu a propriedade da área de terras ao antecessor dos apelantes/autores, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-os nas custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignados com o teor do
decisum
, os apelantes invocam:
em preliminar
, a nulidade da sentença, cujos fundamentos têm por base (a) a
negativa de prestação jurisdicional
, ao argumento de que o juízo
a quo
foi omisso no tocante as questões
controvertidas
e
relevantes
, de modo especial quanto à apreciação das provas documental e testemunhal e ao enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo;
(b)
a
ausência de fundamentação válida
e, por decorrência, o
cerceamento de defesa
, sob a alegação de que o juízo sentenciante não indicou as provas que embasaram a conclusão de que nunca exerceram posse sobre a área em disputa e de que os réus não praticaram esbulho; e
(c)
o
julgamento
extra petita
, por violação dos princípios da correlação e da vedação de decisão surpresa, ao fundamento de que o juízo não é legalmente autorizado ao reconhecimento, de ofício, da nulidade do processo administrativo findo há mais de trinta e cinco anos, em flagrante ocorrência da decadência, inobservando, desse modo, princípios como do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; e
no mérito
, a presença nas provas documental, testemunhal e pericial colhidas no curso da instrução de todos os requisitos necessários ao sucesso da demanda reivindicatória, além da impossibilidade de decretação da nulidade do título dominial na ação petitória.

Pois bem.

Cumpre anotar, de início, que a ação foi ajuizada em data de
17/06/2004
na Vara Cível da Comarca de Sapezal/MT, o que significa dizer que o trâmite da pretensão reivindicatória perdura por mais de dezessete anos.

Nesse passo, delimitados os pontos da controvérsia recursal, e sem mais delongas, passo a análise da controvérsia recursal, e, de plano, deixo de enfrentar as preliminares suscitadas pelos autores/apelantes, isso por entender que as matérias encontram-se diretamente ligadas com o próprio mérito da questão posta
sub judice
, de modo que serão analisadas conjuntamente, e
desde logo adianto ser o caso de provimento da presente apelação
, pelas razões que passo a declinar:

De início, registro que em se tratando de juízo petitório, neste reside a sede exclusiva da discussão sobre a propriedade e direitos reais, sendo irrelevantes alegações possessórias que não se transmudem em propriedade sobre o bem reivindicado.

Acerca da proteção da propriedade, leciona Sílvio de Salvo Venosa que:

“A propriedade como instituto de direito privado, no entanto, encontra seus meios de proteção na intervenção do Poder Judiciário, quando devidamente exercido o direito de ação. Cabe ao decreto judicial emanado da sentença proteger o proprietário. É, portanto, no Poder Judiciário que se exercita e se garante a propriedade contra quem transgride o direito dominial. Nesse sentido, o proprietário atingido no exercício de seu ius utendi, fruendi et abutendi dispõe de vários meios de proteção. Por vezes, será conveniente ao titular do direito de propriedade que o controverta exclusivamente no plano contratual ou extracontratual, ou seja, pessoal. Perdida a coisa ou tornada impossível ou inconveniente sua recuperação, a ação indenizatória situa-se fora do plano petitório.

(...)

Ação reivindicatória é a ação petitória por excelência. É direito elementar e fundamental do proprietário a seqüela; ir buscar a coisa onde se encontra e em poder de quem se encontra. Deflui daí a faculdade de o proprietário recuperar a coisa. Escuda-se no direito de propriedade para reivindicar a coisa do possuidor não proprietário, que a detém indevidamente. É ação real que compete ao titular do domínio para retomar a coisa do poder de terceiro detentor ou possuidor indevido.”
(Retirado de: http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/anexos/80 04-8003-1-PB.htm, acesso em 20/05/2021).

Assim, a ação reivindicatória é oportunizada ao proprietário que não tem posse do imóvel contra o possuidor que não detém a propriedade do bem. Disto resulta que enquanto existir direito de propriedade subsistirá, para o correspondente titular, o manejo da ação reivindicatória.

L
eciona Arnaldo Rizzardo
[1]
que a ação reivindicatória,

“[...] é uma ação real, exercitável erga omnes, que objetiva a retomada da coisa de quem quer que injustamente a detenha. [...] trata-se de ação do proprietário sem posse contra o possuidor não proprietário, ficando a cargo do primeiro a prova do seu domínio e a posse injusta do segundo. Decorre ela da parte final do art. 1.228 do Código, que assegura ao proprietário o direito de reaver os seus bens de quem injustamente os possua. Funda-se no direito de sequela, armando o titular do domínio de meios para buscar o bem em mãos alheias, retomá-lo do possuidor e recuperá-lo do detentor. Visa o proprietário a restituição da coisa, seja imóvel ou móvel, eis que perdido se encontra o jus possessionis, pedindo que se apanhe e retire a mesma, que se encontra no poder ou na posse de outrem, sem um amparo jurídico.”

Sobre os pressupostos da reivindicatória, o c. Superior Tribunal de Justiça tem firme posição no sentido de que para o sucesso da pretensão petitória é necessário o preenchimento de, pelo menos, três requisitos, quais sejam: a) a prova da propriedade; b) a correta individualização do bem pretendido; e c) a demonstração da posse injusta pela parte adversa
.

A respeito, o precedente abaixo colacionado bem demonstra o entendimento da Corte Superior:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DEMARCAÇÃO. ALTERAÇÃO DA LINHA DIVISÓRIA ORIGINALMENTE DEFINIDA. TITULARIDADE DO DOMÍNIO DO AUTOR. INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA. POSSE INJUSTA DOS RÉUS. ARTS. 524 DO CC/1916 E 1.228 DO CC/2002. REQUISITOS RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524 e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.
2. A distinção entre demarcação e reivindicação, segundo o entendimento doutrinário, reside na circunstância de que, na reivindicação, o autor reclama a restituição de área certa e determinada; havendo incerteza quanto à área vindicada, prevalece a demarcação. Ademais, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘o ponto decisivo a distinguir a demarcatória em relação a reivindicatória é a circunstância de ser imprecisa, indeterminada ou confusa a verdadeira linha de confrontação a ser estabelecida ou restabelecida no terreno’ (REsp 60.110/GO, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, DJ de 2/10/1995). 3. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a titularidade do domínio do autor, a efetiva individualização da coisa vindicada e a posse injusta dos réus, e inexistindo, por outro lado, dúvida quanto à linha divisória entre os imóveis, previamente definida por meio de escritura pública, a simples constatação da alteração do traçado original da linha divisória anteriormente fixada não pressupõe a necessidade de nova demarcação, sendo cabível, na espécie, a demanda reivindicatória. 4. Recurso especial improvido.”
(STJ – REsp: 1060259 MG 2008/0112989-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/04/2017, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2017)

No mesmo sentido, já houve pronunciamento desta Colenda Câmara, inclusive em processo de minha relatoria, senão vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
– AGRAVO RETIDO – NÃO CONHECIDO – PREMILINARES DE LITISPENDÊNCIA, NULIDADE DA SENTENÇA POR CARÊNCIA DA AÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO E ULTRA PETITA REJEITADAS – PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA – MÉRITO – IMÓVEL RURAL – CADEIA DOMINIAL ELABORADA EM SEGUNDA PERÍCIA – LEGALIDADE – PREVISÃO NO ART. 480 DO CPC/15 – PROVA TÉCNICA IDÔNEA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA E POSSE INJUSTA CONFIRMADOS POR MEIO DE DOCUMENTOS E TESTEMUNHAS –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.228 DO CC/02
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. [...]
A ação reivindicatória é o meio pela qual o autor busca a posse do bem através do fato de ser proprietário, sendo concebida como a pretensão ajuizada pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário (art. 1.228, CC/02), cuja procedência exige a satisfação de três requisitos específicos e necessários, quais sejam, ‘(i) a prova do domínio da coisa reivindicada; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta.’ (REsp 1152148/SE).
[...] o. Recursos desprovidos.
(N.U 0000066-75.1996.8.11.0086, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
– CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – DOMÍNIO NÃO DEMONSTRADO – DOCUMENTOS INIDÔNEOS DESCONSTITUÍDOS POR PERÍCIA TÉCNICA – DESLOCAMENTO DE ÁREA EVIDENCIADO –
REQUISITOS DO ART. 1.228
DO CPC INEXISTENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
Para o ajuizamento de ação reivindicatória são necessários três requisitos específicos, quais sejam ‘(i) a prova do domínio da coisa reivindicada; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta.’ (REsp 1152148/SE).
Se a perícia técnica e o parecer do amicus curiae afastam a alegação de domínio da área reivindicada em favor do autor, impõe-se a manutenção da sentença que, ante a ausência dos requisitos do art. 1.228 do Código Civil, bem julgou improcedente a ação.”
(N.U 0003627-71.2012.8.11.0046, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2019, publicado no DJE 11/11/2019)

“
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROVA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA – POSSE INJUSTA DO RÉU
– REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do entendimento pacificado,
o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos
:
a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
, e carecendo na sua demonstração, impõe-se a improcedência da ação.”
(TJ-MT – AC: 00155766420118110002 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/01/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2019)

Por sua vez, sobre a conceituação de posse injusta para efeito reivindicatório de domínio, é assente o entendimento de que ela é tomada em sentido amplo, não se restringindo aos caracteres da violência, clandestinidade ou precariedade definidos pelo artigo 1.200 do Código Civil.

Pois bem.

No que diz respeito ao primeiro dos requisitos da ação reivindicatória, que é a prova da propriedade sobre a área de 1.995,5767 hectares, destacada do Lote 20 da Gleba Duas Barras, denominada Fazenda Esperança, situada no Município de Sapezal, os autores/apelantes instruem à inicial com cópia das
matrículas imobiliárias
de
no. 189
e de
no. 19.471
do CRI da Comarca de Tangará da Serra, de
no. 19.379
do CRI da Comarca de Diamantino, bem como do Título Definitivo no. 00227203933, expedido pelo Instituto de Terras de Mato Grosso – Intermat (Ids 76976477/76976478).

Sobre a propriedade alegada, importa destacar que o imóvel reclamado, na sua origem, constituía parte integrante de uma área maior de
228.000ha
(duzentos e vinte e oito mil hectares), originariamente pertencente ao Estado de Mato Grosso, conforme consta na Matrícula no. 7.867 do CRI da Comarca de Tangará da Serra (cópia acostada no
Id 76753988, p. 3,
da ação conexa – PJe
0001291-42.2005.8.11.0078
), cuja área remanescente de
1.995,5776 hectares
, com base na expedição de título definitivo pelo órgão público responsável, foi transferida a Cézar Benedito Serafini em
09/06/1986
(AV. 16/7.867).

Consta na mesma matrícula (no. 7.867 do CRI da Comarca de Tangará da Serra), que ao apelado Carlos Roberto Simoneti também foi transferido pelo Estado de Mato Grosso, mediante a expedição de título definitivo, uma área remanescente de
2.903,7235
hectares, na data de
23/09/1987
(AV. 30/7.867).

Verifica-se, de pronto, que sobre a mesma área maior pertencente ao Estado de Mato Grosso (Matrícula no. 7.867 do CRI da Comarca de Tangará da Serra

–
Uma área de terras com 228.000has [...] situado no lugar denominado Gleba Duas Barras, situada no Município de Campo Novo do Parecis-MT
) foram destacadas partes tanto em favor de Cézar Benedito Serafini (em 09/06/1986 – AV. 16/7.867) quanto em prol do demandado Carlos Roberto Simoneti (em 23/09/1987 – AV. 30/7.867), por meio de títulos definitivos expedidos pelo Intermat.

Pertinente registrar, contudo, que apesar do desmembramento da porção maior a partes distintas, a titulação expedida em favor do corréu Carlos Roberto Simonetti, além de posterior ao dos antecessores do aqui recorrente, ainda refere-se à lotes diferentes, ora relacionando-os aos de no. 48 e 49 (fls. 123/124 – Id 76976499), ora ao de no. 42 (fls. 148/151 – Id 76985453).

Diante disso, no tocante à
titulação
do bem reivindicado, tenho que esta se mostra aperfeiçoada na Certidão Dominial expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis do 1o Ofício de Sapezal/MT e documentos respectivos (fls. 13/17), composta de uma porção de terras maior concedida onerosamente pelo Estado de Mato Grosso a seu favor, cuja expedição do título originário, repita-se, redunda ao longínquo ano de
1986
.

Aqui, pertinente registrar que a perícia realizada, que por sua vez fora dividida em duas partes (A e B), sendo a segunda produzida em complemento a partir da análise das cópias dos processos administrativos fornecidas pelo Intermat, aponta possíveis incongruências no elo de transmissão do bem pelo Estado de Mato Grosso emitidos tanto em seu favor como no de seu irmão, Sr. Irineu Heitor Serafini, já que em suma elucida que estes concorreram inicialmente à aquisição dos Lotes 23 e 24 da Gleba Duas Barras, mas que ao final do procedimento administrativo teria sido
permutado
pelos Lotes 19 e 20, objeto desta ação petitória e demais conexas, tenho que se mostra totalmente irrelevante para o deslinde do caso concreto.

Isso porque doutrina e jurisprudência pátria são uníssonas no sentido de que quem tiver o título de aquisição de um imóvel, devidamente registrado, poderá intentar a ação de reivindicação, que, em tese, independe da apresentação do título do transmitente,
só devendo decair da ação se o réu, no decurso do processo, demonstrar a ilegitimidade daquele título ou apresentar outro que lhe seja preferente. Se o réu, contudo, nada provar, deverá restituir o imóvel ao proprietário que, como tal, figurar no competente registro
.

Por outro lado, é regra de direito positivo expresso que
“a propriedade presume-se plena e exclusiva, até prova em contrário”
(art. 1.231, CC), sendo certo ainda que
a propriedade transfere-se entre vivos mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis
,
ex vi
do art. 1.245 do CC/02.

A consequência lógica é que, enquanto não for anulada a transcrição, como
proprietário
deve ser considerado aquele em cujo nome foi transcrito o imóvel, ficando, assim, dispensado de provar o domínio dos seus antecessores, o que é de capital importância, em se tratando de prova na ação reivindicatória.

Ressalta-se, ademais, que o art. 252 da Lei de Registros Públicos (Lei no. 6.015/73), expressamente estabelece que
“
O registro, enquanto não cancelado, produz todos os seus efeitos legais
ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido”
.

Vê-se que o dispositivo legal é expresso no sentido de que enquanto não for anulada a transcrição, por sentença transitada em julgado, a titulação possui efeitos
erga omnes
.

Na mesma linha de princípios é a jurisprudência do STF:
“Dispondo o autor de título devidamente transcrito, assiste-lhe direito a reivindicar o imóvel a que se refere, atendidos os demais requisitos”
(RE 67322 MG).

Nem poderia ser diferente, já que o juiz não está autorizado a reconhecer e decretar de ofício a nulidade do título e do registro no bojo da demanda reivindicatória, fim para o qual é necessária a propositura de pretensão específica, seja em sede de reconvenção, seja mediante a propositura de ação própria, com a participação daqueles que poderão ser afetados pela invalidação do título e do registro, conforme estabelecem o artigo 1.245, § 2o, do Código Civil e o artigo 214, § 1o, da Lei de Registros Públicos,
verbis
:

“Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

[...]

§ 2
o

Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.”

“Art. 214. As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no, independentemente de ação direta.

§ 1
o
A nulidade será decretada depois de ouvidos os atingidos.”

Na mesma linha, os seguintes precedentes jurisprudenciais:

"APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INDÍCIOS DE AGIOTAGEM – CREDOR NÃO SE DESINCUMBE DO ÔNUS DA PROVA – POSSE JUSTA DEMONSTRADA –
NULIDADE DE TÍTULO DE COMPRA E VENDA
– DECOTADA –
DECISÃO DE OFÍCIO DO JUIZ – IMPOSSIBILIDADE
– LIMITES DA LIDE – ARTIGO 128 DO CPC – VIOLAÇAO. Recurso conhecido e provido parcialmente para tão somente decotar a parte concernente a decisão extra pedido. (1) – A inversão do ônus da prova é medida que se impõe, na hipótese de existir verossimilhança das alegações sobre possível prática de agiotagem, cabendo ao credor comprovar a regularidade jurídica da obrigação, de acordo com o disposto no art. 3°da Medida Provisória no 2172-32/2001. (2) – Na ação reivindicatória, a defesa do réu assume grande amplitude, sendo cabível a arguição de qualquer matéria que embase o seu direito ou exclua o direito do autor, não sendo possível pleitear a sua anulação, pela via petitória, hipótese em que deve utilizar reconvenção ou declaratória incidental. (3) – Não se desincumbido do ônus legalmente imposto ao credor sobre a regularidade, sérios indícios de agiotagem manifestada através de documentos que demonstram o ‘modus operandi’ da parte, podendo em sede de contestação ser questionado a validade do título dominial, é de se julgar improcedente a demanda reivindicatória porque não se fala em posse injusta. (4) –
Anula-se, ‘ex-officio’, por se tratar de questão de ordem pública, a parte da sentença em que o magistrado, procedendo de oficio, em atendendo aos reclamos existentes na contestação, anula a escritura e seu registro posto que a medida somente possa ser tratado em pedido reconvencional ou ação própria e, desta forma, limita-se ao que a parte agitou (artigo 128, CPC). E cujo excesso chancelam os preceitos romanos de ‘nemo iudex sine actore’ e ‘ne procedat iudex ex officio’
."
(N.U 0000004-09.1997.8.11.0051, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2012, Publicado no DJE 05/09/2012)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – INVALIDAÇÃO DO TÍTULO DE DOMÍNIO – NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA
– AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR USUCAPIÃO – PERMANÊNCIA NO IMÓVEL POR ATOS DE MERA TOLERÂNCIA OU PERMISSÃO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INDUZ POSSE AD USUCAPIONEM – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO PLEITO REIVINDICATÓRIO – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA ULTRA PETITA – DECOTE – POSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO BEM – CABIMENTO.
Não é a ação reivindicatória meio próprio para a anulação de um título de propriedade, devendo tal pretensão ser exercida em ação declaratória.
Assim não tendo sido a Certidão de Registro de Imóvel anulada em ação própria, permanece a presunção de veracidade de seu conteúdo, sendo, pois, ela hábil para comprovar a propriedade dos reivindicantes do imóvel descrito na inicial. Se a permanência no imóvel decorre de atos de mera tolerância ou permissão do possuidor, não configurando, pois, posse ad usucapionem, conforme disposto no art. 1.208, do Código Civil de 2002, não há que se falar em aquisição da propriedade por usucapião. Constatada a presença de todos os requisitos indispensáveis para o sucesso da ação reivindicatória, ou seja, a titularidade do domínio, a individuação da coisa, e a detenção injusta, inconteste é a procedência da demanda. É ultra petita a sentença que analisa e decidi acerca das benfeitorias supostamente existentes no imóvel sem que a parte ré houvesse formulado tal pedido em reconvenção, devendo ser decotada a parte que não foi objeto da causa. É devida a indenização pela fruição do imóvel (alugueis) pelo tempo em que foi exercida a posse injusta, que se conta a partir do momento em que os proprietários manifestaram seu interesse na restituição do bem até a efetiva devolução."
(TJ-MG – AC: 10223110125638002 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 04/03/2020)

Cumpre ressaltar que no caso concreto não houve pedido reconvencional, objetivando a nulidade do título dos autores. Ao contrário, referida nulidade apenas foi aventada pelos requeridos quando já estabilizada a demanda, mais precisamente quando da discordância do resultado do laudo pericial – parte A, juntamente da apresentação do laudo do assistente técnico dos réus (fls. 858/876 – Ids 76985630/76985635), e reforçado quando do oferecimento dos memoriais escritos (fls. 967/977 – Ids 76985672/76985674) e, portanto, sem ser estabelecido o contraditório pleno.

Ora, não havendo os réus reconvindo à pretensão deduzida, para a desconstituição do título, em que se basearam os autores, ao fundamentar a presente ação, tal prova agora torna-se inútil, tendo em vista o princípio da nossa sistemática de Registros Públicos, de que tais registros somente por
ação direta
podem ser atacados e anulados,
conservando, pois, enquanto não regularmente atingidos, toda sua eficácia jurídica
.

Com esta conformação, sendo válido o título dos autores (porque não atacado com tal finalidade) e em se tratando de litígio onde, comprovadamente, há títulos justapostos conferidos tanto aos autores quanto aos réus da presente ação petitória, aquele – título dos requerentes – deve prevalecer sobre o dos réus, em razão da anterioridade registral, já que tal como assinalado acima, o daqueles ‘surgiu’ em 09/06/1986, com a AV. 16/7.867 (Id 76976478, p. 3), ao passo que destes (réus), a titulação se deu em 23/09/1987 (AV. 30/7.867 – Id 76985451).

Por fim, mas não menos importante, ainda em relação ao requisito da titulação, convém assinalar que a prova testemunhal, mais especificamente o depoimento prestado pelo
Sr. Dimas Oliveira de Barro
, então funcionário subordinado do Intermat, na condição de membro técnico da Comissão Especial de Licitação, na época em que se concluiu a medição e demarcação dos Lotes 19 e 20 da Gleba Duas Barras, em favor de Cézar Benedito Serafini e Irineu Heitor Serafini, este último antecessor direto dos autores/recorrentes, relacionado ao Processo Administrativo no. 10993/0524, é categórico ao afirmar, em suma, que todo o procedimento para titulação dos referidos lotes obedeceu rigorosamente aos ditames da lei e sistemática do Instituto.

Além disso, sendo o Instituto de Terras de Mato Grosso – Intermat o órgão responsável pela emissão dos títulos ao tempo dos fatos, a legitimação da anulabilidade da titulação impreterivelmente se condiciona à necessária participação da referida Autarquia Estadual, o que, de fato, não ocorreu no presente caso.

No tocante ao segundo requisito –
individualização do imóvel
–, tenho que, igualmente, restou satisfatoriamente observado no presente caso, tendo em vista que o imóvel rural em questão foi perfeitamente identificado e pormenorizado pela parte requerente na exordial e nos documentos que a acompanham.

É cediço que para o efeito que exige a lei, o requerente deve identificar completamente o seu imóvel que se encontra na posse de terceiro, pormenorizando-o, o que restou observado no caso concreto.

Trata-se do lote de terras com área de 1.995,5776ha, destacada de uma área maior, originária da transmissão onerosa pelo Estado de Mato Grosso em seu favor, situada na zona rural de Sapezal/MT, com os limites e confrontações assinaladas na própria matrícula imobiliária no. 19.471 do CRI da Comarca de Tangará da Serra (fl. 13 – Id 76976477), cujo documento, a seguir colacionado, diz por si só:

E quanto ao último requisito cumulativo e necessário à obtenção da tutela reivindicatória –
posse injusta
–, imperiosa a transcrição de parcela do laudo pericial oficial – parte A –, já que bem externou a questão em análise, seja em relação a correspondência da área reivindicada, seja em relação ao esbulho perpetrado pelos réus sobre referida área ou parcela dela, bem ainda por elucidar a ausência de benfeitorias realizadas pelos corréus, consoante se infere das respostas aos quesitos formulados pelos autores, aqui recorrentes, às fls. 568/576 (Ids 76985559/76985560), que transcrevo abaixo, no ponto de interesse:

“12.2. Parte Autora – Cezar Benedito Sarafini

a) omissis

Resposta: Sim.
A área é proveniente da Gleba Duas Barras – Sapezal – MT, localizada na margem esquerda do Rio Papagaio
, conforme resumo da cadeia dominial abaixo. (...)

c) Se dentro do imóvel dos autores
existem edificações
, especificando-as, se existentes?

Resposta:
Não
.

d) Por sua experiência e informação de vizinhos, pode informar se houve algum
desmatamento na área dos autores por volta do ano de 2.003
?

Resposta:
Sim. Conforme a locação da área do autor locado pela perícia houve desmatamento numa área de 51,8352 ha
. (...)

e) Se dentro da área reivindicada existe alguma das edificações: casas e galpões conforme constam nas fotografias juntadas pelos requeridos CARLOS SIMONETTI e esposa? Em caso positivo, informar onde se localizam as benfeitorias, cercas, pastagens, lavouras, barracos, galpões, casas, curral e bovinos, nelas constantes, assinando os locais em croquis ou mapa?

Resposta:
Não existem edificações (casas, barracões, curral, cercas, etc.) na área reivindicada. Existe uma abertura realizada em 2003 com uso comercial de pastagem de 51,8372 ha
. (...)”­
(grifos nossos).

Confira-se, ainda, demais elementos constantes da referida perícia, conforme documento abaixo:

Do teor do referido documento, percebe-se claramente que a posse injusta dos réus iniciou-se, ao menos, no ano de 2001, e intensificou em meados de 2003, mediante derrubada de vegetação nativa no local da área reivindicada para abertura de divisas que sobrepuseram àquelas (resposta ao quesito “d”).

A injustiça da posse pelos requeridos também se confirma por meio das fotografias juntadas à fl. 20 (Id 76976479), donde se extrai placas afixadas no local contendo a informação acerca da propriedade pertencer à empresa Savucol.

E mais, de acordo com o laudo pericial, o exercício de posse por parte do requerido Carlos Roberto Simoneti, além de referir-se à imóvel rural distinto, ainda está distante 170km da área reivindicada, aparentemente incidente sobre a área indígena ‘Cabeceira do Osso’, conforme resposta aos quesitos “g” e “h”.

Em contrapartida, os referidos réus arguem exceção de usucapião como matéria de defesa ao pedido reivindicatório, igualmente reforçada em sede de contrarrazões recursais, em que insistem na tese de que detêm a posse do bem desde de 1998, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, com ‘
animus domini’
.

Para tanto, limitaram em consignar que são legítimos proprietários e possuidores de uma área maior (2.792ha) desde o Rio Papagaio, denominada de Fazenda Natureza Feliz (unidade física composta de vários imóveis), também conhecida como “Chapadão das Emas” ou “Suvaco de Cobra”, adquirida de Idelmo Corradi e João Alarcão, objeto da matrícula no. 464 do CRI de Sapezal/MT – outrora matriculado sob o no. 17.349 do CRI de Tangará da Serra/MT –, da qual justamente uma porção de 400ha continuam na posse de Idelmo Corradi, numa faixa paralela do referido curso d’água (Fazenda Diamante) (sic fls. 83/104 – Ids 76976493/76976495).

Quanto a esse tópico, convém esclarecer que muito embora seja admitida a arguição de exceção de usucapião como matéria de defesa em ações de natureza petitória ou possessória, estando, inclusive, a questão sedimentada por meio do verbete sumular no. 237 do STF
[1]
, tal pretensão encontra óbice no simples fato de se tratar de imóveis distintos e distantes entre si, tal como aferido na conclusão do
expert
do juízo.

Ainda que assim não fosse, no caso dos autos os réus não produziram nenhuma prova a respaldar o direito à propriedade pelo transcurso da prescrição aquisitiva, ao menos sobre a parcela de 1.995ha ora reivindicada, sobretudo porque o instrumento particular de compra e venda da área maior (2.792ha), conforme já consignado anteriormente, expressamente refere-se ao lote 42 da Gleba Duas Barras (fls. 148/151 – Id 76985453), sendo que as várias notas fiscais juntadas entre as fls. 170/269 (Ids 76985455/76985468), apenas mensuram a aquisição de materiais e/ou prestação de serviços supostamente realizados sobre a propriedade rural lhes pertencente. Nem mesmo as fotografias (fls. 108/122 – Ids 76976497/76976499) se mostram suficientes para tal finalidade, visto não ser possível constatar tratar-se do mesmo imóvel em litígio.

Chama ainda a atenção o fato de que os propensos possuidores da fração ideal aqui reivindicada (1.995ha), no caso, Idelmo Corradi e sua esposa, a Sra. Luiza Alarcão Corradi, esta última integrante dos quadros societários da empresa requerida nesta ação (Savucol – Sapezal Vulcanização e Comércio de Pneus Ltda.), conforme faz prova os atos constitutivos da sociedade acostados nos Ids 76759957/76759958 dos autos conexos (feito no. 0001291-42.2005.8.11.0078), paralelamente ao presente feito também ajuizaram uma ação de usucapião extraordinária, registrada sob o no. 1639-60.2005.8.11.0078 (Cód. 28139), intentada contra os confrontantes/lindeiros, dentre os quais os autores nesta ação petitória, inclusive defendendo a porção de terras pertencentes aos corréus Carlos Roberto Simoneti e Neli Dedonati Simoneti, que à exemplo desta ação, referem-se à imóveis distintos dos lotes 19 e 20, conforme conclusão do perito judicial naqueles autos (Ids 76970563/76970565).

Por todas essas questões, não há suporte mínimo ao acolhimento da pretensão dos réus/apelados quanto à aquisição originária pelo usucapião.

Logo, em se verificando a prova da propriedade de imóvel por parte dos autores/recorrentes, devidamente individualizado, mediante escritura pública registrada em Cartório, bem como constatada a posse injusta pela parte promovida/apelada, deve a sentença hostilizada ser integralmente reformada, a fim de se acolher a pretensão inicial, declarando os demandantes como legítimos proprietários do bem, garantindo-lhe o
jus possidendi
, mediante a determinação de desocupação do imóvel.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“
APELAÇÃO – IMISSÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTO AMPARADO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO – FEITO QUE FOI EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
AÇÃO PETITÓRIA – POSSE INJUSTA QUE DIVERGE DO CONCEITO DE POSSE INJUSTA DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS – DOMÍNIO DO AUTOR QUE SE SOBREPÕE – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE DIREITO DE USUCAPIÃO – REQUERIDOS QUE NÃO TÊM TÍTULO DE DOMÍNIO A SE SOBREPOR AO DOMÍNIO DO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO
. 1- “São requisitos da imissão de posse: a) prova da propriedade; b) individualização e exata localização do bem; c) prova da posse injusta exercida pela parte requerida.” (N.U 0009475-68.2012.8.11.0004, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018).
2- NELSON NERY, em obra comentada ao Código Civil, ao estudar o artigo 1.228, bem esclarece que “a ação de reivindicação não se dirige apenas contra o possuidor injusto, no sentido de que tem posse violenta, clandestina ou precária (CC/1916 489; CC 1200). Com a mencionada ação, o titular do domínio objetiva a restituição do bem que está, sem causa jurídica, na esfera de atuação do demandado. Não se cogita de boa ou má-fé do possuidor, mas sim se a posse repugna ou não ao direito. Assim, a posse do CC 1228 é injusta tão somente pela razão de que, na disputa entre a posse e a propriedade, prevalece o direito do proprietário, a menos que se trate de posse ad usucapionem (RT 654/84).” (NERY JUNIOR, Nelson. Código civil comentado / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – 10. Ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1147). 3- “[...] Para ação reivindicatória basta a prova do domínio do autor e a posse injusta do réu; [...] Posse injusta será toda posse não derivada do direito de propriedade ou contrária ao direito. Aqui, tal sentido se torna mais amplo, posto que, se a posse de boa-fé pudesse excluir a reivindicatória, o domínio estaria praticamente extinto diante do fato da posse. Mesmo de boa-fé, a posse cede ao domínio na ação de reivindicação em defesa dela. [...]” (TJ-AP – APL: 00317958520088030001 AP, Relator: Desembargador RAIMUNDO VALES, Data de Julgamento: 21/10/2014, CÂMARA ÚNICA)
.”
(TJ-MT – AC: 00105231920108110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/08/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2019)

No mesmo trilhar, é a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
OPOSIÇÃO.
PROVA. TÍTULO DE DOMÍNIO REGISTRADO EM CARTÓRIO DE IMÓVEL. PROVA DA PROPRIEDADE. INVALIDADE DO TÍTULO E REGISTRO.
POSSE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1) Não cabe em sede de ação reivindicatória discussão sobre nulidade de título de domínio devidamente registrado em Cartório de Imóveis. 2) Ao contrário da Apelada que demonstrou ser a proprietária do lote em disputa, a Apelante não demonstrou possuir título de domínio, apenas alegando vícios na constituição do título, e ser possuidora do lote, alegações tais que não podem ser examinadas nesta via de oposição, ressaltando que as alegações da apelante em sede de oposição à ação reivindicatória não se prestam para infirmar a comprovada propriedade do imóvel pela Apelada.
3) Conforme enunciado da Súmula 487 do STF: “Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada”. 4) Apelação conhecida e não provida.”
(TJ-AP – APL: 00113145720158030001 AP, Relator: Desembargador CARLOS TORK, Data de Julgamento: 28/05/2020, Tribunal)

“EMENTA:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO TÍTULO TRANSLATIVO DA PROPRIEDADE PROPOSTA PELO ORA RÉU CONTRA A ORA AUTORA.
TÍTULO REGISTRADO JUNTO AO RI (ART. 1245 DO CCB). PRESUNÇÃO DE TITULARIDADE DA AUTORA DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA QUE CONTÍNUA HÍGIDA ENQUANTO NÃO FOR INVALIDADO E CANCELADO O REGISTRO POR MEIO DE AÇÃO PRÓPRIA (§ 2o DO ART. 1245 DO CCB).
AÇÃO DECLARATÓRIA QUE, NA SEQUÊNCIA, É JULGADA IMPROCEDENTE E MAIS TARDE CONFIRMADA EM GRAU DE RECURSO, AGORA JÁ EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONFIGURADO O INTERESSE DE AGIR E LEGITIMIDADE DA AUTORA DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA. POSSE INJUSTA. PRESSUPOSTO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA. MÉRITO. POSSE INJUSTA COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. A ação reivindicatória tem como causa de pedir o direito real à propriedade (art. 1.228 do CCB), caso em que o reivindicante deverá comprovar o domínio da propriedade, a posse injusta do bem reivindicado e a correta delimitação do bem. 2. Comprovação da propriedade do imóvel reivindicado mediante o registro da escritura de compra e venda translativa da propriedade perante o Cartório de Registro de Imóveis (art. 1245 do CCB). A mera existência de ação translativo da propriedade pelo réu em momento anterior à propositura da ação reivindicatória não obsta a propositura desta. Isso porque enquanto não se promover a invalidação do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido dono do imóvel (§ 2o do art. 1245 do CCB).”
(TJ-PR – APL: 11687488 PR 1168748-8 (Acórdão), Relator: Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, Data de Julgamento: 24/06/2015, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1605 14/07/2015)

Por fim, no que se refere ao pedido de perdas e danos pretendida pelos autores/recorrentes decorrente do ato esbulhativo, tenho que a procedência do pedido também é medida imperiosa, conforme extraio da seguinte jurisprudência:

“(...) deve ser deferida a indenização por perdas e danos, consistente no somatório dos aluguéis que deixaram de auferir desde a data da notificação do requerido até a efetiva imissão na posse, porquanto estavam privados do uso e gozo de seu bem, por ato indevido do réu (...).”
(TJ-MG 200000038570290001 MG 2.0000.00.385702-9/000(1), Relator: TERESA CRISTINA DA CUNHA PEIXOTO, Data de Julgamento: 03/04/2003, Data de Publicação: 24/04/2003)

Nesse caminho, entendo que a ocupação injusta começou a ser indevida em relação aos autores quando a parte requerida da presente ação foi regularmente citada, ocorrida em
18/08/2004
, conforme Certidão do Meirinho acostada à fl. 39 – Id 76976482, tendo em vista a ausência de notificação extrajudicial enviada à parte adversa.

Aliás, no que concerne à indenização decorrente das perdas e danos, a prova pericial foi categórica em mensurar que a mesma corresponde à área total desmatada/queimada pelos requeridos, totalizando uma porção de terras de 51,8372ha do lote 20, sendo estimado um valor de renda líquida pelo uso de metade do solo da área reivindicada (997,7888ha) na ordem aproximada de R$1.383.294,38 (um milhão, trezentos e oitenta e três mil, duzentos e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos), tendo por base o plantio do soja, cultura dominante na região (fls. 574/576). Confira-se:

Convém ressaltar que os autores, no tocante à indenização respectiva, divergiram parcialmente do laudo pericial, conforme manifestação de fls. 783/787 (Id 76985594), defendendo, em suma, que o mesmo foi omisso quanto a não incidência das perdas e danos sobre o restante da área produtiva não desmatada (997,7888ha), que multiplicada pelas despesas obtidas pelo
expert
na ordem de R$1.172,20 (mil, cento e setenta e dois reais e vinte centavos) por hectare, chegar-se-ia à quantia de R$1.108.844,46 (um milhão, cento e oito mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), e que por sua vez somados ao valor obtido pelo perito (R$1.383.294,38), o montante a ser indenizado corresponde à
R$2.492.138,84
(dois milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, cento e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

Diante desse contexto, é inegável que sobre esse período (2004/2014) incidirá o pagamento da verba indenizatória. No entanto, tenho que o valor deverá ser objeto de necessária liquidação sentença, por arbitramento, nos termos do art. 510 do Código de Processo Civil, haja vista que inexistem elementos, neste instante, para se chegar a um montante certo, sobretudo quanto ao valor mensal que deve incidir na espécie, notadamente porque a perícia calcula o termo
a quo
como sendo o ano de 2003, sendo certo que no caso concreto, como acima mensurado, a posse injusta obrigatoriamente deve corresponder à data da citação válida da corré Savucol – Vulcanização e Comércio de Pneus Ltda. (
18/08/2004
), sem levar em conta ainda que o autor refutou parcialmente os valores encontrados pelo
expert
do juízo.

Cumpre esclarecer, ademais, que diante da inexistência de benfeitorias realizadas pelos requeridos, conforme expressamente assinalado pelo perito judicial no quesito “c” (Id 76985559, pág. 7), não há se falar em retenção de valores, e ainda que eventualmente existentes, a percepção seria indevida, dada a posse de má-fé dos mesmos.

Guardadas as proporções dos casos, segue orientação jurisprudencial sobre a matéria:

“EMENTA Apelação Cível. Ação Reivindicatória com pleito de imissão de posse c/c com perdas e danos. Sentença que deferiu a imissão do Apelado na posse do imóvel descrito na petição inicial e condenou a Apelante ao pagamento de indenização pela utilização indevida do imóvel, a ser apurada em liquidação, confirmando a antecipação da tutela deferida no bojo da decisão. Preliminares e impugnações rejeitadas. Impugnação ao valor da causa rejeitada, já que o valor da causa está em conformidade com regra positivada no art. 259 do CPC/73, vigente à época. Preliminar de inadequação da via eleita que se afasta, tendo em vista que resta claro nos autos que foi pedida a imissão de posse no imóvel, a natureza jurídica da ação é definida por meio do pedido e da causa de pedir, não tendo relevância a denominação dada pelo ora Apelado. Do mesmo modo, não se acolhe a preliminar de coisa julgada, uma vez que as demandas divergem tanto com relação às partes quanto nos pedidos e causa de pedir. Quanto à arguição de que a sentença é ultra petita, não se vislumbra, da análise dos autos, que a sentença tenha ultrapassado os termos dos pleitos realizados, além do mais os pedidos podem ser extraídos de todo o conteúdo da peça exordial. Mérito. Na situação dos autos a propriedade do Apelado sobre o imóvel sub judice restou devidamente comprovada por meio da certidão do Registro de Imóveis de fls. 13/18, assim como pela escritura pública de compra e venda de fls. 20/21. Ademais, na certidão do cartório de imóveis há perfeita sequência na cadeia dominial até se chegar ao Apelado da presente demanda, bem assim completa individualização do imóvel objeto da lide.
Restaram, por conseguinte, devidamente comprovados os requisitos para acolhimento do pleito autoral, impondo-se a manutenção da decisão recorrida, inclusive com relação ao pagamento de indenização, posto que a posse injusta do imóvel revela-se suficiente para o reconhecimento da obrigação de ressarcir perdas e danos consubstanciados no preço do valor do aluguel do imóvel.
Apelação Cível improvida.”
(TJ-BA – APL: 03033969220138050113, Relator: JOSE CICERO LANDIN NETO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PERDAS E DANOS – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ALEGADA COMO MATÉRIA DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – IMÓVEL EM CONDOMÍNIO – FALTA DE ANIMUS DOMINI E DE EXCLUSIVIDADE DA POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA COMPROVADOS PELO ADVERSO –
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – VERBA DEVIDA PELA PRIVAÇÃO DO USO E FRUIÇÃO DO BEM – VALOR EQUIVALENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

– TERMO INICIAL – CITAÇÃO VÁLIDA
– VERBA SUCUMBENCIAL READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Compete à parte que ajuíza ação reivindicatória comprovar a propriedade sobre a coisa, a identificação precisa e a posse injusta daquele que a detém. Restando demonstrados tais elementos e, não tendo o demandado logrado êxito em comprovar os requisitos da usucapião alegada em defesa, deve ser reformada a sentença, impondo-se a procedência da demanda reivindicatória.

A ocupação não remunerada do imóvel enseja enriquecimento sem causa de quem indevidamente usufruiu bem alheio, devendo os invasores ressarcir os proprietários em valor equivalente ao aluguel do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença.

A quantificação do prejuízo corresponderá ao que o demandante deixou de auferir no tempo transcorrido entre a data da citação dos réus e o seu efetivo apossamento na área vindicada.

Havendo condenação em perdas e danos, os honorários advocatícios se enquadram na regra inserta no § 3o do art. 20 do CPC.”
(N.U 0002455-71.2010.8.11.0044, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 12/12/2014)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a sentença de primeiro grau, julgar procedentes os pedidos inaugurais, a fim de declarar o domínio dos autores sobre a mencionada a área ocupada pelos promovidos e individualizada à fl. 20, autorizando-os a imitirem-se na posse do bem de raiz para o exercício do direito de propriedade plena, com a faculdade de uso, gozo e disposição sobre seu imóvel, e o faço nos termos do art. 1.228 do Código Civil. Ainda, condeno a parte requerida ao pagamento de indenização pela ocupação do bem, que deverá ser apurado na respectiva liquidação por arbitramento, na forma da fundamentação supra. Por conseguinte, resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Por consequência, condeno os requeridos/apelados ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atenta à natureza e importância da causa, o local da prestação do serviço, o grau do zelo profissional e o tempo em que a demanda se processou (aproximadamente 16 anos), na forma do art. 85, §2o, do CPC/15.

É como voto.

[1]
Súmula 237, STF – O usucapião pode ser arguido em defesa.

[1]

In
Direito das Coisas, Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 230.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021